Tribunal: STF
Processo: RE 1505790
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas.



    2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919).



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição.



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações.



    7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919.



    8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. 



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.